Tribunal: STF
Processo: Ext 1054
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-29
Data de publicação: 2007-08-29

Ementa:
EXTRADIÇÃO - PEÇAS - DEFICIÊNCIA - PRISÃO DO EXTRADITANDO -
   RELAXAMENTO. Uma vez configurada a inércia do Governo requerente
   no cumprimento de diligência visando a instruir o pedido de
   extradição e projetada a prisão do extraditando no tempo, incumbe
   o relaxamento, expedindo-se alvará de soltura a ser cumprido com
   as cautelas próprias.